Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731622-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIJALDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O A análise dos autos revela não ser compatível a cumulatividade dos pedidos formulados pelo agravante, o que indica a existência de um pedido principal e outro subsidiário. O art. 326 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de que sejam formulados um pedido principal e outro subsidiário, que somente será examinado em caso de rejeição do pedido principal. Intime-se a parte agravante a fim de que esclareça qual é o pedido principal formulado no agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator